Tribunal: TJSP
Processo: 1002325-47.2017.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora, cuja conclusão foi no sentido de que não ficou demonstrado que os danos causados nos equipamentos elétricos do segurado da autora, decorreram de falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré – Não foi questionada a qualificação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora, cuja conclusão foi no sentido de que não ficou demonstrado que os danos causados nos equipamentos elétricos do segurado da autora, decorreram de falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré – Não foi questionada a qualificação dos profissionais que elaboraram os laudos técnicos juntados pela autora. Entretanto, esta prova não contou com a participação da parte contrária, em violação ao princípio do contraditório - Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada" – Inocorrência de contradições entre a fundamentação aduzida no acórdão embargado e o seu dispositivo – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.